Tribunal: STF
Processo: RE 78725
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-25
Data de publicação: 1974-11-25

Ementa:
Competência firmada com base no art. 120 do C.P.C. de 1939. 
II. Tendo desaparecido no vigente Diploma Processual, Lei nº 5869/73, tornando-se aplicável desde logo em processos pendentes, art. 1.211, sem objeto ficou a irresignação, tanto mais que o decisório impugnado negou a vinculação. 
III. Recurso extraordinário julgado prejudicado.